Tribunal: TJDFT
Processo: 0753447-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0753447-84.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: CLOVIS DE OLIVEIRA BATISTA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de PETIÇÃO CRIMINAL requerida por Clovis de Oliveira Batista, em seu próprio favor, relacionada ao processo de execução penal no 0104962-87.2005.8.07.0015. Nomeada para patrocinar o requerente na presente demanda, e remetidos os autos à Defensoria Pública para colocar em termos o pedido, foi juntada a manifestação de ID 54945648, na qual aponta que “No que tange ao pedido de homologação de remição de pena, tem-se que tal pedido já foi apreciado no bojo dos autos da execução (mov. 358.1), em que tanto a aprovação no ENCCEJA, quanto o trabalho e a leitura foram considerados”. Ao final, a Defesa informou não encontrar fundamento jurídico para complementar o requerimento. O ilustre Promotor de Justiça em substituição na 15a Procuradoria de Justiça Criminal, Dr. José Eduardo Barbosa, manifestou-se pelo não conhecimento do requerimento (ID 54960847). É o relatório. Após os esclarecimentos realizados pela Defensoria Pública, é possível constatar que a presente petição criminal merece ser inadmitida de plano. Com efeito, a pretensão ora formulada, de homologação de dias remidos por meio de aprovação no ENCCEJA, participação no projeto “Ler Liberta” e por dias trabalhados, já foi analisada e deferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. Nesse sentido, observa-se as decisões de mov. 358.1, 365 e 374 da execução, bem como o cômputo de diversos dias remidos no relatório da situação processual executória (ID 54945649 - Pág. 16/17). Assim, diante da ausência de interesse jurídico, a presente petição deve ser inadmitida pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, indefiro a presente petição criminal, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador